Tribunal: CARF
Processo: 10830.720429/2008-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS FREDERICO SCHWOCHOW DE MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-10-31

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.720429/2008-63
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-010.994 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
26 de setembro de 2023
Recorrente
ABSA AEROLINHAS BRASILEIRAS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 23/10/2003
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Rejeita-se a assertiva de nulidade dos atos administrativos quando não for
comprovada nenhuma violação ao art. 59 do Decreto n° 70.235/72, bem como
não ficar caracterizado o cerceamento do direito de defesa.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO (II)
Data do fato gerador: 23/10/2003
PRESUNÇÃO DE EXTRAVIO DE MERCADORIA. DIVERGÊNCIA
VERIFICADA NA CONFERÊNCIA FINAL DE MANIFESTO. FALTA DE
MERCADORIA REGISTRADA NO MANIFESTO.
Presume-se extraviada a mercadoria registrada no manifesto e não encontrada
na conferência final de manifesto. Considera-se importada a mercadoria
extraviada, e os tributos e penalidades incidentes sobre a importação devem ser
imputados ao responsável pelo extravio.
MANIFESTO DE CARGA. CONFERÊNCIA
FINAL. FALTA DE
MERCADORIA
POR
NÃO
ARMAZENAMENTO.
EXTRAVIO.
RESPONSABILIDADE. TRANSPORTADOR.
O não armazenamento de mercadoria registrada em manifesto de carga,
juntamente com prova de que ocorreu efetivamente o seu extravio, leva a
imputação da responsabilidade ao transportador.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade e, no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Carlos Frederico Schwochow de Miranda - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.720429/2008-63
Fl. 271
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-010.994 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.720429/2008-63

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lazaro Antonio Souza
Soares, Alexandre Freitas Costa, Jorge Luis Cabral, Marina Righi Rodrigues Lara, Carlos
Frederico Schwochow de Miranda, Ricardo Piza di Giovanni (Suplente convocado), Cynthia
Elena de Campos, Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente a conselheira Renata da Silveira
Bilhim, substituída pelo conselheiro Ricardo Piza di Giovanni.
Relatório
Por bem retratar a situação dos autos, adota-se o relatório do Acórdão recorrido,
que segue transcrito:
Em ato de conferência final de manifesto, a fiscalização constatou o não
armazenamento de 3 (três) volumes, peso 142 kg., sob o Termo de Entrada 03003861-8,
de 23/10/2003.
Esta carga, constante do manifesto internacional acostado aos autos, embarcou em
Miami, Florida, USA, sob os cuidados da ABSA AEROLINHAS BRASILEIRAS S.A,
no vôo TUS-8431, em 23/10/2003, destinada ao consignatário GO TRANS INTL
LOGISTICS. Originalmente seria transportada pela cia Aérea MAS AIR CARGO,
entretanto, esta transferiu o embarque da mercadoria para a cia aérea ABSA
AEROLINHAS BRASILEIRAS S.A, conforme documento denominado "Manifesto de
Transferência de Carga", onde a ABSA afirma ter recebido em boas condições, sob o
MAWB 045 7785 9143, os 3 volumes, pesando 142 Kg, objeto deste processo.
As informações prestadas no Manifesto Internacional de Carga foram, posteriormente,
reiteradas pela cia transportadora, ABSA, no Manifesto Informatizado da carga
(Mantra).
Intimada a se manifestar a respeito, a interessada alegou que a carga teria sido
desembaraçada por outro documento de carga, MAWB 045 7785 9121., sugerindo
dupla manifestação.
Instada a manifestar-se a empresa LAN CHILLE, responsável pela emissão do
conhecimento aéreo confirmou a alegação da interessada de dupla manifestação de
carga, mas não trouxe documentação comprobatória.
Já o consignatário do Máster, GO TRANS INT. LOGISTICS, após intimação, não se
manifestou.
Assim, foi lavrado o auto de infração às folhas 02 e ss e cobrados o II, IPI, bem como a
multa proporcional, no valor de R$ 4.862,37.
Em sua impugnação, às folhas 118 e ss, a interessada alega, em suma, que:
Não houve extravio de carga, uma vez que a mesma desembarcou regular e
integralmente em território nacional, contudo amparada por numero de conhecimento
aéreo distinto.
Em decorrência de um equívoco único e exclusivo do agente de cargas GO-TRANS
INTERNACIONAL LOGISTICS LTDA, a referida carga, embora originalmente
amparada pelo MAWB 045 7785 9143 e manifestada para o vôo TUS 8431 do dia 23 de
outubro de 2003, termo de entrada 03003861-8, apenas seguiu para este Aeroporto de
Fl. 272
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-010.994 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.720429/2008-63

Viracopos no dia 06 de novembro de 2003, através do vôo LAN7705, por sua vez
amparada pelo MAWB 045 7785 9121 — HAWB 01003631.
Ressalta que como declinado no próprio Auto de Infração, além de características
idênticas, as cargas objeto do caso em debate possuem o mesmo numero de fatura
comercial, o que por si só já seria mais do que suficiente para comprovar serem o
mesmo produto.
Reclama que a situação adveio de um erro cometido pelo agente de origem, devendo
este ser responsabilizado exclusivamente pela diferença de tributos mais multa,
fundamentado na legislação vigente, no caso Convenção de Montreal, Código Brasileiro
de Aeronáutica e o Código Civil.
Alega nulidade da autuação pois não houve extravio, e os tributos foram devidamente
recolhidos na ocasião da entrada da mercadoria no território nacional.
Também que não ocorreu o fato gerador, nem para II nem para o IPI, de acordo com o
auto de infração, uma vez que a carga previamente manifestada não embarcou no voo
para qual seu transporte foi contratado.
Reclama que a autuação viola os princípios que regem as atividades da administração
pública, mais precisamente os princípios da finalidade, da eficiência, proporcionalidade
e moralidade.
Ao final requer a improcedência da ação.
A 11a Turma da DRJ em São Paulo (fls. 181 a 193) julgou improcedente a
impugnação, mantendo a totalidade do crédito tributário lançado no valor de R$ 4.862,37, nos
termos da seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO - II
Data do fato gerador: 23/10/2003
CONFERÊNCIA FINAL DE MANIFESTO.
No caso de mercadoria constante de manifesto de carga internacional não encontrada,
seu extravio é presumido por determinação legal. A falta de comprovações em sentido
contrário, legitima a ocorrência do extravio.
Impugnação Improcedente.
Crédito Tributário Mantido.
Inconformada, a recorrente interpôs Recurso Voluntário, no qual reproduz, na
essência, as razões apresentadas por ocasião da manifestação de inconformidade.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Carlos Frederico Schwochow de Miranda, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos formais de
admissibilidade, razão pela qual dele tomo conhecimento.
Da preliminar de nulidade do Auto de Infração
Fl. 273
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-010.994 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.720429/2008-63

Após tratar da tempestividade do recurso interposto e relatar brevemente os fatos
que originaram o Auto de Infração, a recorrente faz menção ao art. 106 do CTN, que trata da
retroatividade da legislação tributária, e argumenta no sentido de que deveria servir como
enquadramento legal da autuação o Decreto 4.543/2002.
Pugna ainda pela aplicação dos Princípios da Legalidade e da Verdade Material,
pedindo pelo provimento do recurso voluntário, para que seja declarada a nulidade absoluta do
Auto de Infração e desconstituído o referido crédito tributário.
De início, insta destacar que tanto o Auto de Infração quanto os documentos que
lhe são anexos atestam a realização da conferência final de manifesto e constatam o não
armazenamento das cargas objeto da autuação, devidamente manifestadas no Sistema Integrado
de Gerência do Manifesto, do Trânsito e do Armazenamento – MANTRA (fl. 13), na data de 23
de outubro de 2003.
Ainda, ao contrário do que afirma a recorrente, o Auto de Infração está
corretamente enquadrado, com amparo no Decreto-Lei no 37/1966, bem como no Decreto
4.543/2002 (Regulamento Aduaneiro vigente na data dos fatos).
Portanto, como se percebe, a legislação utilizada como enquadramento legal na
autuação encontrava-se vigente à época dos fatos, não merecendo acolhida o argumento que trata
da aplicação do artigo 106 do CTN.
Da mesma forma, não se vislumbra na autuação qualquer violação aos Princípios
da Legalidade e da Verdade Material. Muito pelo contrário, o que se verifica é um conjunto de
intimações que buscam o entendimento da situação fática antes da autuação, corretamente
fundamentada na legislação vigente à época dos fatos e corroborada integralmente pela decisão
de piso.
Cabe destacar ainda que as hipóteses de nulidade estão previstas no art. 59 do
Decreto no 70.235/1972. Consoante tal dispositivo, são nulos, além dos atos e termos lavrados
por pessoa incompetente, os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou
com preterição do direito de defesa, o que não se afigura nos autos.
Por tais razões, entendo não haver nulidade da decisão recorrida.
Da presunção de extravio e da conferência final de manifesto
O controle aduaneiro, em razão do bem jurídico que visa tutelar, prevê hipótese de
presunção de extravio de mercadoria. Trata-se de presunção iures tantum – que comporta prova
em sentido contrário, cujo ônus incumbe ao responsável, conforme previsto pelo artigo 1o do
Decreto-Lei no 37/1966 (grifos nossos):
Art.1o - O Imposto sobre a Importação incide sobre mercadoria estrangeira e tem como
fato gerador sua entrada no Território Nacional.
(...)
§ 2o - Para efeito de ocorrência do fato gerador, considerar-se-á entrada no Território
Nacional a mercadoria que constar como tendo sido importada e cuja falta venha a
ser apurada pela autoridade aduaneira.
Fl. 274
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-010.994 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.720429/2008-63

No mesmo sentido dispõe o art. 72, §1o do Decreto 4.543/2002:
Art. 72. O fato gerador do imposto de importação é a entrada de mercadoria estrangeira
no território aduaneiro.
§ 1o Para efeito de ocorrência do fato gerador, considera-se entrada no território
aduaneiro a mercadoria que conste como tendo sido importada e cujo extravio
venha a ser apurado pela administração aduaneira.
O art. 60 do Decreto-Lei 37/1966, replicado no art. 580 do Decreto 4.543/2002,
prevê hipótese de presunção de extravio de mercadoria quando for constatada a falta.
Art. 60 - Considerar-se-á, para efeitos fiscais:
(...)
II – extravio – toda e qualquer falta de mercadoria, ressalvados os casos de erro
inequívoco ou comprovado de expedição.
A presunção de extravio pode ser afastada, conforme prevê a própria legislação
aduaneira, cuja prova incumbe ao responsável. Entretanto, pela análise do conjunto probatório
trazido aos autos, e nos termos da decisão de primeira instância, a recorrente não apresentou
qualquer meio de prova idôneo apto a afastar a presunção de extravio.
Conforme descrito no Auto de Infração, em ato de conferência final de manifesto,
a Autoridade Fiscal constatou o não armazenamento das cargas objeto da autuação, apurando
assim a divergência entre o manifesto de carga no Sistema MANTRA e o que foi efetivamente
descarregado, e presumindo, portanto, o extravio da carga.
Assim determina o art. 39 do Decreto-Lei 37/1966 quando trata da conferência
final de manifesto (grifos nossos):
Art.39 - A mercadoria procedente do exterior e transportada por qualquer via será
registrada em manifesto ou outras declarações de efeito equivalente, para apresentação à
autoridade aduaneira, como dispuser o regulamento.
§ 1o - O manifesto será submetido a conferência final para apuração de
responsabilidade por eventuais diferenças quanto a falta ou acréscimo de
mercadoria.
§ 2o - O veículo responde pelos débitos fiscais, inclusive os decorrentes de multas
aplicadas aos transportadores da carga ou a seus condutores.
§ 3o - O veículo poderá ser liberado, antes da conferência final do manifesto,
mediante termo de responsabilidade firmado pelo representante do transportador, no
País, quanto aos tributos, multas e demais obrigações que venham a ser apuradas.
Cabe observar que os §§ 2o e 3o acima transcritos já atribuem ao transportador a
responsabilidade pelos tributos, multas e demais obrigações que venham a ser apurados na
conferência final de manifesto.
A previsão de conferência final de manifesto encontra-se replicada ainda nos
artigos 51 e 589 do Decreto no 4.543/2002 (grifos nossos):
Art. 51. O manifesto será submetido à conferência final para apuração da
responsabilidade por eventuais diferenças quanto a extravio ou a acréscimo de
mercadoria.
Fl. 275
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-010.994 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.720429/2008-63

(...)
Art. 589. A conferência final do manifesto de carga destina-se a constatar extravio ou
acréscimo de volume ou de mercadoria entrada no território aduaneiro, mediante
confronto do manifesto com os registros de descarga.
O cerne da polêmica travada nos autos diz respeito ao fato de que o confronto das
informações contidas no manifesto de carga foi realizado não com o registro de descarga
propriamente dito, mas com os registros de armazenamento fornecidos pelo Sistema Mantra.
Assim, segundo entendimento da jurisprudência confrontada com a decisão
recorrida, o procedimento por meio do qual foi constatada a falta de mercadoria e, por
consequência, lavrado o auto de infração, não encontra respaldo legal, uma vez que a legislação
aduaneira previa, à época dos fatos, apenas o confronto entre a mercadoria manifestada e a
mercadoria descarregada, e não entre a mercadoria manifestada e a mercadoria armazenada.
Nesse sentido, reproduzo trechos do voto do Conselheiro Andrada Márcio Canuto
Natal, no Acórdão no 9303-008.803, que muito bem abordou a questão aqui discutida, os quais
adoto como razões de decidir (grifos nossos):
Com efeito, não há como, a priori, refutar o argumento de que a legislação aplicável
(art. 39, § 1o, do Decreto-lei no 37/66), ao disciplinar a Conferência Final de Manifesto,
referia-se exclusivamente ao confronto das informações contidas no Manifesto de Carga
com as informações obtidas a partir dos registros de descarga, sem fazer menção a
registros de armazenamento. Mas a razão por trás dessa aparente omissão não guarda
qualquer relação com a precisão, fidedignidade ou responsabilidade pelas informações
obtidas com base nos registros de armazenagem, e sim com certas particularidades no
transporte da mercadoria importada ao tempo em que a legislação aplicável foi
editada - ano de 1966.
À época, o transporte internacional de mercadorias era realizado, quase que
exclusivamente, por via marítima. Nos portos, a operação de descarga não é realizada da
mesma forma como acontece nos aeroportos. Quando o transporte é realizado por via
marítima, é sempre realizado o controle específico da descarga da mercadoria chegada
ao porto, que, após, pode seguir para armazenamento ou mesmo ser imediatamente
desembaraçada. Isso, contudo, não acontece no transporte aéreo. Quando a mercadoria
é descarregada no aeroporto, ela segue imediata e diretamente para o depósito, e é
no depósito que é feita Conferência Final de Manifesto, circunstância que deu
margem ao entendimento de que o procedimento estava sendo realizado pelo confronto
entre as informações contidas no Manifesto com as informações sobre a mercadoria
armazenada e não sobre a mercadoria descarregada.
Concessa venia, o que se vê não é mais do que uma confusão terminológica.
No caso de mercadorias transportadas por via aérea, as informações associadas à
descarga da mercadoria são obtidas com base nos dados processados pelo Sistema
Mantra, pois toda a mercadoria descarregada segue para armazenamento e são pelo
Sistema controladas. Trata-se, apenas, de uma mecânica decorrente da racionalização e
otimização do processamento das importações nos aeroportos, com base em
disponibilidades tecnológicas crescentes, que não estavam a disposição quando a
regulamentação legal do sistema foi concebida. A despeito disso, na essência, não há
qualquer distinção entre o controle de descarga das mercadorias e controle que é
realizado dentro do armazém, muito pelo contrário. Como disse, no propósito de dar
maior celeridade às importações realizadas por via aérea, o controle de que se trata foi
unificado.
Fl. 276
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-010.994 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.720429/2008-63

E, de fato, o entendimento ora defendido é tão verdadeiro que, no intento de adaptar a
legislação às circunstâncias operacionais observadas nos aeroportos nos dias de
hoje, o vernáculo armazenamento foi incluído no texto legal. Observe-se.
Art. 658. A conferência final do manifesto de carga destina-se a constatar extravio ou
acréscimo de volume ou de mercadoria entrada no território aduaneiro, mediante
confronto do manifesto com os registros, informatizados ou não, de descarga ou
armazenamento (Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 39, § 1o). (Redação dada pelo
Decreto no 8.010, de 2013)
E que não se fale em aplicação da legislação tributária a fatos, pois não é disso que se
trata. Como é de amplo conhecimento, é mais do que comum que a legislação tributária
seja alterada com o único propósito de evitar interpretações divergentes daquela que
retrata a verdadeira intenção da Administração ao editar um decreto ou encaminhar um
projeto de lei ao Poder Legislativo. Foi o que aconteceu. Para que fosse evitado o tipo
de discussão travada no vertente processo, foi editado o Decreto no 8.010/2013,
incluindo no texto legal a palavra armazenamento, resolvendo assim qualquer dúvida
sobre a correta interpretação acerca da aplicação do disposto no § 1o do art. 39 do
Decreto-Lei 37/66 quando o controle é realizado com base nos dados obtidos do
Sistema Mantra.
Da responsabilidade do transportador
Sobre a responsabilidade pelo extravio de mercadorias, assim determina o Decreto
no 4.543/2002, com o texto vigente à época da lavratura do Auto de Infração (grifos nossos):
Art. 592. Para efeitos fiscais, é responsável o transportador quando houver (Decreto-lei
no 37, de 1966, art. 41):
(...)
VI - extravio, constatado na descarga, de volume ou de mercadoria a granel,
manifestados.
Parágrafo único. Constatado, na conferência final do manifesto de carga, extravio
ou acréscimo de volume ou de mercadoria, inclusive a granel, serão exigidos do
transportador:
I - no extravio, o imposto de importação e a multa referida na alínea "d" do inciso III
do art. 628; e
(...)
A regra igualmente consta no art. 60, §2o, inciso I, do Decreto-Lei no 37/1966:
Art. 60 - Considerar-se-á, para efeitos fiscais:
(...)
§1o Os créditos relativos aos tributos e direitos correspondentes às mercadorias
extraviadas na importação serão exigidos do responsável mediante lançamento de
ofício.
§2o Para os efeitos do disposto no §1o, considera-se responsável:
I – o transportador, quando constatado o extravio até a conclusão da descarga da
mercadoria no local ou recinto alfandegado, observado o disposto no art. 41;
(...)
Conforme destacado anteriormente, cabe observar ainda a previsão constante nos
§§ 2o e 3o do art. 39 do Decreto-Lei no 37/1966, que também atribui ao veículo (transportador) a
Fl. 277
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-010.994 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.720429/2008-63

responsabilidade pelos tributos, multas e demais obrigações que venham a ser apurados na
conferência final de manifesto.

Da não ocorrência dos fatos geradores
Alega ainda a recorrente que o Auto de Infração deve ser declarado totalmente
insubsistente, uma vez que baseado unicamente na presunção de extravio das mercadorias, pela
simples constatação de não armazenamento das mesmas. Segundo tal entendimento, sequer
haveria ocorrido o fato gerador dos tributos lançados.
Mais uma vez não assiste razão à recorrente.
Conforme tratado nos tópicos anteriores, por existir previsão legal para a
presunção de extravio das mercadorias na situação enfrentada nos autos, considera-se ocorrido o
fato gerador dos tributos, nos termos do § 2o do artigo 1o do Decreto-Lei no 37/1966, já transcrito
anteriormente.
Portanto, entendo que acertou a Fiscalização na lavratura do Auto de Infração.
Das provas da não ocorrência do extravio das mercadorias
Quanto às provas da não ocorrência do extravio das mercadorias, apresentadas
pela recorrente, uma vez que não foram trazidas aos autos novas razões de defesa, reproduzo
trechos da decisão de piso, para o conhecimento de carga MAWB 045 7785 9143, que adoto
desde já como razões de decidir (grifos nossos):
As intimações procedidas pela autoridade fiscal em face do transportador aéreo, agente
de carga e consignatários, tiveram como escopo garantir aos intervenientes na operação
a apresentação de provas excludentes da responsabilidade pelo extravio apurado.
Vale sempre lembrarmos que a determinação legal de ocorrência do extravio equivale a
uma presunção “juris tantum”, ou seja, admite que sejam apresentadas provas em
contrário de sua ocorrência.
Resta então analisarmos o que aconteceu com a carga considerada extraviada pela
fiscalização, levando em consideração todos os documentos acostados aos autos.
MAWB 045 7785 9143
Neste caso, o transportador informou a chegada do MAWB 045 7785 9143 no sistema
MANTRA, em 15/10/2003, discriminando tratar-se de três volumes de peso 142 kg.
Consta que esta carga chegou no voo TUS 8431, no do dia 23/10/03, termo de entrada
no 03003861-8, as 18:50, como consignatário GO TRANS INTL LOGISTICS. Estes
volumes não foram armazenados pelo depositário gerando a indisponibilidade da carga
(fls. 29).
Este MAWB consta do manifesto de carga do voo TUS 8431, no do dia 23/10/03, fls.
31, com indicação de 3 volumes com 142 kg.
Tendo sido regularmente manifestada a mercadoria e não encontrada, há que se
presumir sua entrada no território nacional, conforme a legislação vigente.
Em sua defesa a interessada alega que esta mercadoria foi duplamente manifestada, e
apenas seguiu para este Aeroporto de Viracopos no dia 06 de novembro de 2003,
através do vôo LAN7705, por sua vez amparada pelo MAWB 045 7785 9121 —
HAWB 01003631.
Fl. 278
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-010.994 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.720429/2008-63

A fiscalização analisou a documentação juntada pela impugnante na resposta às
intimações e verificou "que 3 dias antes da manifestação da carga questionada,
desembarcou em Viracopos outra carga, consignada ao mesmo importador, com dados
semelhantes no tocante à característica da mercadoria, quantidade de volumes e peso,
semelhança entre numero dos houses e a indicação do mesmo numero de fatura.
Oportuno esclarecer que documentos de carga apresentando coincidências quanto ao
número de volumes, peso e nome do consignatário, constituem fatos corriqueiros numa
alfândega; seja em função do montante de carga transportada, seja em função da
padronização adotada pelos intervenientes no processo de importação; procedimento
que visa a racionalização dos serviços correlatos (transporte, movimentação,
armazenagem) e consequente redução do tempo e custo de embarque e desembarque.
Utilizado principalmente por importadores e exportadores regulares, mormente quando
se trate de carga destinada ao mesmo importador, e expedida pelo mesmo exportador,
como acontece no presente caso. Não constituindo, tal fato, indicio, tampouco prova,
de que lotes assemelhados tratem da mesma mercadoria. Também não há
impedimento do sistema Siscomex para o fato de cargas distintas trazerem número de
house coincidente. O que não atesta, por si só, tratar-se da mesma carga, posto que o
sistema Mantra não é dotado de ferramenta que obstrua tal informação. Bastando que
os houses venham subordinados a masters diferentes para que o sistema aceite sua
informação quantas vezes ela se repetir, considerando cada qual, uma carga distinta.
Tendo em vista ter sido aventada a hipótese de tratar-se da mesma carga, a qual teria
sido duplamente manifestada sob números distintos, convém esclarecer que em caso de
constatação de erro ou duplicidade de informação prestada no sistema Mantra,
assistia ao informante o direito de, à época dos fatos, pleitear sua correção, através de
expediente protocolizado junto à Aduana. de Viracopos detectou a divergência entre a
quantidade de carga declarada pela interessada no sistema MANTRA e aquela
efetivamente armazenada nos estabelecimentos da INFRAERO".
Observa-se que não há entretanto, registro junto à Receita Federal de qualquer
expediente emitido pela mesma anunciando a duplicidade de manifestação da
carga, ou solicitando correção das informações prestadas. De tal sorte que as cargas
declaradas sob tais documentos foram consideradas definitivamente manifestadas como
cargas distintas.
Desta forma, os argumentos da interessada, por si só, têm o condão de fazer prova
em contrário à presunção de seu embarque, devidamente amparado pela
documentação emitida pela própria transportadora.
Em desfavor da interessada, conta às fls. 89 o manifesto de transferência de carga
TRM, de 23/10/03, onde consta o recebimento pela interessada das mercadorias,
objeto deste processo.
(...)
Caracterizado o extravio, correta a exigência dos tributos, mais multa.
Sendo assim, quanto ao acórdão atacado, resta clara a ausência de elementos
probatórios que afastem a presunção de extravio das mercadorias, assim como encontra-se
perfeitamente caracterizada a responsabilidade da recorrente, razão pela qual deve o mesmo ser
mantido na sua integralidade.
Ante o exposto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade e, no mérito, negar
provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Frederico Schwochow de Miranda
Fl. 279
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-010.994 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.720429/2008-63

Fl. 280
DF CARF MF
Original